Tribunal: TCU
Processo: 003.021/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1505/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade instrutiva e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 10439/2022-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê "9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, quaisquer pagamentos decorrentes do ato impugnado", leia-se "9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, quaisquer pagamentos decorrentes do ato impugnado", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 003.021/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Geralda Francisca Marcelino da Rocha (XXX.810.226-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.